Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742805-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR DIAS MARUM JORGE AGRAVADO: WELLINGTON DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Dias Marum Jorge contra decisão interlocutória proferida pela 12a Vara de Família de Brasília/DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença. Em decisão de ID 76963928, indeferi o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao examinar os autos da demanda originária, verifica-se que o juízo de primeiro grau proferiu sentença e extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento pelo executado. Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador